Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805021-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIAS SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI N
º
10.826/2006.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA E NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, PELO RISCO DE REITERAÇÃO DE AÇÕES DELITUOSAS CASO O PACIENTE PERMANEÇA EM LIBERDADE,
DEMONSTRANDO A INVIABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência de fundamentação do decreto prisional e dos requisitos necessários para a custódia cautelar são descabidas, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se motivada para a garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos, o que torna inviável sua substituição pelas medidas do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 24 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EZEQUIAS SANTOS DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 29/05/2021, com sua prisão convertida em preventiva no dia 30/05/2021, pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e artigo 12 da Lei nº 10.826/2006, visto que foram encontrados em seu poder 12,4g (doze gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína, fracionados em 27 (vinte e sete) embalagens, mais 10 (dez) munições intactas calibre 32, sendo apontado como autoridade inquinada coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento.

O impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, em decorrência do decreto de prisão estar desfundamentado, pela ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema e pelo fato de preencher todos os requisitos para responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Id. Doc. nº 5303833 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 29/05/2021, por volta das 18H00, uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de tráfico de drogas em uma “kitnet” localizado na Rua Palmeiras nº 443, Bairro Rui Pires de Lima, município de Novo Progresso, Estado do Pará.

Ao chegarem no local, encontraram o paciente saindo da referida residência, juntamente com Kerlon Bruno dos Santos da Rosa. Ao serem abordados, foi realizada revista pessoal, encontrando com o coacto, a quantidade de 04 (quatro) embalagens de cocaína. Ato continuo, após autorização, entraram na residência, local em que encontraram 01 (uma) mochila com 27 (vinte e sete) embalagens de cocaína, pesando, no total, 12,4g (doze gramas e quatrocentos miligramas), além de 10 (dez) munições intactas de calibre .32.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

Quanto a ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação do decreto prisional, constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se motivada em dados concretos, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto. Verificou estar demonstrado a necessidade de acautelamento do meio social. Salientou, ainda, a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Quando decretou a prisão preventiva, o juízo inquinado coator entendeu que a custódia é necessária para a garantia da garantia da ordem pública, pelo risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do agente caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

Decisum
lavrado nos seguintes termos:

[...]No caso, os requisitos para a prisão preventiva se fazem presentes quanto aos autuados EZEQUIAS SANTOS SILVA e MATHEUS LIMA MARTINS.

A fumaça da prática do crime de tráfico ilícito de drogas está consubstanciada no laudo de constatação provisório e demais depoimentos colhidos, aliados à própria palavra do autuado Ezequias quanto à aquisição do entorpecente de Matheus.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados se verifica pela necessidade de garantia à ordem pública.

Apesar de os antecedentes criminais do autuados nada terem apontado, o flagrante aparenta revelar uma situação indicativa de uma cadeia de comércio de entorpecentes, entre fornecedor e distribuidor. Soma-se a isso o fato de ter sido apreendida considerável quantidade de droga na posse dos autuados, espalhadas pelas residências de ambos, entorpecentes estes, a propósito, de alto grau nocivo à saúde da população.

Com relação a Ezequias, ainda pesa o fato de ter sido encontradas em sua posse, ao lado das drogas, diversas munições.

Tais fatos levam a crer que os autuados, embora com pouca idade, estão inseridos no mundo do crime, de forma que, soltos, colocam em risco a ordem pública.

Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º.

Por outro lado, com relação a WELLINGTON GABRIEL, os elementos de convicção colhidos até o momento são insuficientes para justificar a prisão preventiva. Nenhum entorpecente foi apreendido na posse do referido autuado ou em sua residência, mas apenas com os demais. Não se tem dos autos que o autuado estivesse sendo investigado por crime de tráfico de drogas. Logo, a fragilidade da prova quanto ao concurso de Wellington para o crime de tráfico de drogas torna inviável a prisão preventiva.

Por fim, os argumentos trazidos pelas defesas dos autuados não merecem acolhida.

Estão presentes os requisitos para a prisão preventiva de Ezequias e Matheus, como asseverado, e não há nenhuma irregularidade no flagrante ou tampouco prova de que Matheus tenha sido torturado por um dos policiais militares.

O crime de tráfico de drogas é delito permanente, que permite a prisão em flagrante enquanto não cessada essa situação, inclusive o ingresso no domicílio do suspeito.[...]

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em decorrência do risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém. (PA), 24 de junho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2021